Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714344-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: WAIK RAQUE CARVALHO DAS ALMAS REU: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos suspensivo ativo, interposto por WAIK RAQUE CARVALHO DAS ALMAS contra decisão do MM. Juiz da 18a Vara de Cível de Brasília (proc. n. 0715407-30.2023.8.07.0001) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor, ora agravante, a fim de que a parte adversa fosse compelida a cessar com os descontos implementados em sua conta salário para adimplemento de parcelamento de dívida de cartão de crédito (ID 45810752, p. 1/3). O decisório hostilizado registra que o agravante não amealhou cópia do negócio jurídico em lume, impossibilitando a análise da probabilidade do direito invocada na espécie. Sem embargo, consigna que a parte autora, ora agravante, também não se descura da existência do débito constituído em seu desfavor, razão por que “os meios pactuados para a quitação do débito entre as partes devem ser apreciados em juízo exauriente” (p.1). Em suas razões, o agravante alega que referidos descontos “ultrapassam o mínimo (sic) legal de 30%” (trinta por cento), além de não terem sido anuídos pelo consumidor, já que não contratou o “Parcelamento Fácil Bradesco” para seu cartão de crédito, a denotar a ilicitude do comportamento adotado pela parte adversa/agravada. Acrescenta que também não foi informado pela instituição bancária acerca do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, bem assim que a contraparte negou o pedido administrativo para que lhe fosse enviada cópia do contrato que embasa referidos descontos perpetrados em sua conta salário (Protocolos de ns. 9614311604 e 9614311604). Nesse sentir, alega que não há falar em indeferimento do pedido prefacial sob o argumento de que não foi colacionado o negócio jurídico correspondente. Registra que, em 03/04/2023, recebeu em sua conta salário (conta corrente de n. 0042402-5, agência n. 2113 - Banco Bradesco S/A) o montante de R$ 4.812,00 (quatro mil, oitocentos e doze reais) e, logo após, houve desconto pela instituição bancária agravada de R$ 3.700,20 (três mil, setecentos reais e vinte centavos), desbordando sobremaneira do percentual máximo que acredita incidir na espécie (30% - trinta por cento), caso tivesse anuído com referido parcelamento (ID 45810735, p. 7). Aduz, ainda, que o montante descontado ilicitamente de sua conta bancária constitui verba alimentar e, por conseguinte, essencial para fazer frente às despesas de seu núcleo familiar, a denotar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação elementar ao albergamento do pedido elevado a esta Corte. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja obstada a implementação de tais descontos pela parte adversa, até ulterior pronunciamento desta Corte (ID 45810735, p. 9 - item b). No mérito, postula a confirmação da medida prefacial vindicada, além da condenação da parte contrária à devolução em dobro do valor descontado de forma ilegal. Sem preparo, ante a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça na origem (ID 155140199 – autos de origem). É o relatório. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao parcelamento do saldo devedor pela instituição bancária agravada (BANCO BRADESCO S/A), sem autorização expressa do agravante, convém ressaltar que a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central autoriza, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor, o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito no caso de inadimplemento. Confira: Resolução no 4.549/2017 do Banco Central Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente. Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros. § 1o A previsão da linha de crédito de que trata o caput pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos. § 2o É vedado o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados na forma descrita no caput. Nesse trilhar, a análise postulada independe de contrato expresso sobre o parcelamento automático. Pela pertinência, colho os seguintes precedentes desta Casa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. A preliminar de inépcia da inicial não merece acolhimento, uma vez que a lide encontra-se perfeitamente descrita, bem como a providência jurisdicional reclamada, tornando possível tanto a cognição judicial quanto à defesa da parte ré, o que, da análise dos autos, resta plenamente verificável. 2. A relação estabelecida entre Autor e Réu se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois envolve instituição financeira e destinatário final da prestação deste serviço (artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor e enunciado de Súmula n°267 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Constatado nos autos que o Consumidor deixou de pagar a integralidade da fatura de seu cartão de crédito, por dois meses consecutivos, mostra-se legítima a conduta da Instituição Financeira que, com amparo na Resolução no4.549/2017, promove o financiamento do saldo devedor do Consumidor, na modalidade "parcelamento automático". 4. Considerando a regularidade do comportamento da Instituição Financeira Ré, não há que se falar em quantias a serem restituídas, tampouco, repetição de indébito, pois não houve cobrança de quantia indevida. Pensar diferente promoveria o enriquecimento sem causa do Autor. 5. Dano moral não configurado, pois a Instituição Financeira Ré atuou de forma lídima, atendendo ao normativo do Banco Central, sem causar qualquer prejuízo ao Autor. 6. Diante do acolhimento da insurgência do Réu, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos. 7. Atento ao princípio da causalidade e com espeque no §11 do art.85 do CPC/2015, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios recursais. 8. Rejeitada a preliminar de nulidade por inépcia da inicial. Apelo provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.(Acórdão 1135576, 07035751620188070020, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO BACEN 4549/2017. INADIMPLEMENTO. EFEITOS DA MORA. ENCARGOS PACTUADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há falar em cerceamento do direito de defesa. 2. É válido o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, com amparo na Resolução BACEN no 4.549/2017, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que fique cabalmente demonstrada a abusividade, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS). 4. Hipótese em que a parte não demonstrou a abusividade da taxa de juros devidamente contratada, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, uma vez que fundado à revelia de qualquer comparação com taxa média de mercado. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1638218, 07071793720218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, os documentos até então coligidos aos autos não denotam a realização de parcelamento, mas, sim, de débito automático da fatura do cartão de crédito do consumidor/agravante, o qual, a propósito, não infirma o inadimplemento em questão. É o que se depreende do lançamento “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO Docto 3990091”, no valor de R$ 3.700,20 (três mil, setecentos reais e vinte centavos) (ID 45810735, p. 7). Contudo, independentemente dos termos negociais estabelecidos entre as partes, é consabido que os descontos perpetrados pela instituição bancária não pode atingir o mínimo existencial do consumidor, sob pena de malferir os princípios da dignidade humana, da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse descortino, o Código de Defesa do Consumidor registra que constitui direito básico do consumidor a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento, in litteris: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas.”. Estribada em tais premissas, ao menos neste exame perfunctório, sem prejuízo de revisão do entendimento aqui firmado quando do julgamento de mérito, entendo que a limitação dos descontos no percentual de R$ 30% (trinta por cento) preserva o mínimo existencial do devedor/consumidor e, ao mesmo tempo, promove a liquidação do débito, mantendo a função social do negócio jurídico firmado entre as partes. A evidenciar a probabilidade do direito na espécie, destaco que esta Corte possui precedentes no mesmo sentido: CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA EXPRESSA QUE AUTORIZA O DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. 30% DO SALÁRIO DO AUTOR. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Na espécie, não há que se falar em ilegalidade nos descontos automáticos de faturas de cartão de crédito na conta do autor porquanto restou evidenciado que o correntista autorizou a instituição financeira a realizar descontos mensais em sua conta corrente para pagamento da fatura mensal do cartão de crédito vencida há mais de 10 (dez) dias, não ficando comprovado, por outro lado, que o apelante tenha requerido o cancelamento do débito automático junto à instituição financeira. 2. Com o intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos em conta corrente fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal depositada. Precedentes. 3. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, como é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1341912, 07182911420198070020, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. 1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada deve exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte que a requer e probabilidade de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. 2. Inexiste ilegalidade nos descontos automáticos quando evidenciado que o correntista autorizou a instituição financeira de forma irrevogável e irretratável, a realizar descontos mensais em sua conta corrente para pagamento das prestações do empréstimo e da fatura mensal do cartão de crédito. 2.1. Em que pese o disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN de que a autorização pode ser cancelada a qualquer momento pelo cliente, inexiste nos autos comprovação de que o correntista tenha requerido o cancelamento do débito automático junto à instituição financeira, de maneira que os descontos efetivados são legítimos. 3. Os débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito não se submetem a qualquer limitação, pois a quantia lançada na fatura resulta dos gastos mensais realizados pelo próprio cliente. 4. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos em conta corrente fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1301051, 07214681220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. A tese (Tema 1085) afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, a partir de inúmeros elementos, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto. 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. 5. É possível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. 6. Cabível o limite dos descontos dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, bem como o limite dos descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, às dívidas de cartão de crédito e a qualquer outro débito relativo a concessão de crédito, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1652135, 07259079520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, in casu, o montante debitado da conta salário do devedor/agravante no valor de R$ 3.700,20 (três mil, setecentos reais e vinte centavos) corresponde a mais de 76% (setenta e seis por cento) de seu salário líquido, inviabilizando o mínimo existencial do recorrente, indicando a presença do derradeiro requisito normativo, qual seja, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Lado outro, por ausência dos requisitos aludidos, não vislumbro a possibilidade para que tais descontos sejam suspensos de forma integral, consoante propugnado pelo agravante (ID 45810735, p. 9), especialmente porque o próprio recorrente não desconhece o débito em comento, remanescendo, por conseguinte, apenas delimitar os lindes de tais lançamentos, ao menos até julgamento de mérito. Ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando que, a contar de maio de 2023, a parte agravada (BANCO BRADESCO S/A) limite os descontos referentes ao débito inadimplido do cartão de crédito do agravante (WAIK RAQUE CARVALHO DAS ALMAS, CPF 000.658.681-37) ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, a qual corresponde a R$ 4.812,00 (ID 155056739 e ID 155056738, p. 1 – fonte pagadora: City Service Segurança LTDA.), até ulterior deliberação deste órgão fracionário, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Sem prejuízo, na mesma oportunidade, intime-se a agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2023 12:39:42. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada